Tribunal: STF
Processo: HC 260931
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico privilegiado. Dosimetria. Minorante. Regime de cumprimento de pena. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria da Conceição Alves Coutinho contra decisão monocrática do Relator do HC 1.027.586/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 16).



    A paciente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (evento 17).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do óbice da Súmula 691/STF. Aduz a necessidade de aplicação do redutor de pena em seu patamar máximo. Destaca que a paciente é primária, inexistindo provas de que integre organização criminosa ou de habitualidade delitiva. Alega ser genitora de uma criança de 4 anos de idade, sendo devida a concessão de prisão domiciliar. Assevera a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação de regime aberto, e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “(...)



    Com efeito, verifico que a condenação transitou em julgado em 12/8/2025, após o não conhecimento do AREsp n. 2.720.680/SP, de maneira que esta impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível.



    Ocorre que, como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento do presente pedido. 



    Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Com efeito, no que se refere ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, inexiste interesse de agir, uma vez que a sentença já aplicou a causa de diminuição na fração mínima de 1/6, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (fl. 47). Por conseguinte, considerada a pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Registre-se, ainda, que o pedido alternativo de prisão domiciliar nem sequer foi apresentado ao Tribunal de origem, que não teve oportunidade de examinar a questão, o que obsta a análise por esta Corte Superior, pois é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente